Tribunal: TJBA
Processo: 8038804-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038804-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EMANUEL DOS SANTOS SUNCAO e outros Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLINDINA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES QUANTO À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO HC Nº 8070202-11.2024.8.05.0000. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL REGULAR EM VIRTUDE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. DETERMINAÇÃO DA INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA, NA EXTENSÃO CONHECIDA. 1. Alegações quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva e desnecessidade da custódia já apreciadas no bojo do HC nº 8070202-11.2024.8.05.0000, razão pela qual não se conhece dos pedidos referidos. 2. Paciente denunciado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006, e preso em flagrante em 26/09/2024, sendo a prisão preventiva mantida em decisões fundamentadas na garantia da ordem pública, ante a estrutura organizada de traficância evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, instrumentos de comunicação e anotações de contabilidade do tráfico. 3. Para análise de eventual excesso de prazo, faz-se necessário ao julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Considerando a tramitação regular do processo, no qual figuram três réus, com denúncia oferecida em 16/01/2025, apresentação das defesas preliminares e a determinação, em 22/07/2025, da autoridade coatora, para inclusão do feito de origem em pauta para audiência de instrução e julgamento, não se verifica o excesso de prazo sustentado na impetração. ORDEM DENEGADA, NA EXTENSÃO CONHECIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038804-12.2025.8.05.0000, impetrado por LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO (OAB/BA 52.891), em favor de EMANUEL DOS SANTOS SUNÇÃO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olindina. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER da presente ordem quanto aos pleitos de ausência de requisitos da prisão preventiva e desnecessidade da custódia, e DENEGAR a ordem no que se refere ao alegado excesso de prazo, nos termos do voto da Relatora. 6